Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade à palavra da vítima, máxime quando se mostra verossímil, rica em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como quando inexiste qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.
2. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 2.1. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi perpetrada, estando próxima da consumação, deve ser eleita a fração redutora intermediária, isto é, 1/2 (metade).
3. Nos termos da Súmula 269 do STJ, deve ser fixado o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.